Tribunal: TJES
Processo: 5010568-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010568-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LEANDRO ZEQUINI DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010568-21.2024.8.08.0011

JUÍZO DE ORIGEM
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
LEANDRO ZEQUINI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA EM INVESTIMENTO (CDB). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AOS RISCOS E MECANISMOS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, III E 54, §4º DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação indenizatória proposta por LEANDRO ZEQUINI DA SILVA em face de PAGSEGURO INTERNET S.A. com o objetivo de obter a restituição de valores investidos em CDB e compensação por danos morais. Alega o autor, em sua petição inicial, que mantinha aplicações financeiras junto ao banco réu e foi surpreendido com o desaparecimento do seu saldo de R$17.118,05, sem prévia notificação ou autorização. Para tanto, sustenta a parte requerente que houve falha na prestação do serviço e apropriação indevida de seus recursos. Por fim, busca a parte demandante a devolução do montante e indenização por danos extrapatrimoniais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL [...] para CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 17.118,05 em favor do autor, com correção monetária [...] e juros de mora [...]. Por fim, considerando o julgamento sob o prisma da equidade, indefiro o pedido de danos morais."
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) regularidade da contratação do cartão de crédito garantido por CDB; (ii) exercício regular de direito na execução da garantia diante do inadimplemento das faturas; (iii) cumprimento do dever de informação através dos termos de uso e do app; e (iv) ocorrência de enriquecimento sem causa do autor caso a sentença seja mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a retenção automática de investimentos (CDB) para quitação de fatura de cartão de crédito, na modalidade "cartão com garantia", respeitou o dever de informação qualificada e se a determinação de restituição do valor ao consumidor gera enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III) e a necessidade de destaque para cláusulas restritivas de direito (art. 54, §4º).

6.
Em detida análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A modalidade de cartão de crédito com garantia, denominada
CDB Mais Limite
, embora lícita em tese, exige que a instituição financeira alerte o consumidor, de forma ostensiva e inequívoca no momento da contratação digital, de que o valor investido ficará bloqueado e será automaticamente liquidado em caso de atraso no pagamento da fatura. A mera previsão em termos de uso genéricos ou em abas secundárias do aplicativo ("Dúvidas Frequentes") não supre a exigência de transparência, mormente quando se trata de medida que atinge diretamente o patrimônio investido pelo correntista, causando-lhe surpresa.

7.
No tocante à tese recursal de enriquecimento sem causa, esta não merece prosperar. A restituição do valor investido, determinada pela sentença, decorre do reconhecimento da ilicitude no
procedimento de expropriação
da garantia, e não da inexistência do débito. O retorno ao
status quo ante
implica na devolução do ativo financeiro ao consumidor, mas não na extinção da obrigação de pagar as faturas do cartão de crédito.

8.
Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, com a restituição do valor, a quitação forçada é desfeita e a dívida originária volta a ser exigível. Caso as faturas não sejam pagas, o banco recorrente mantém intacto o seu direito de crédito e poderá persegui-lo através das vias de cobrança adequadas, acrescido dos encargos moratórios pertinentes. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor, mas sim na correção de uma conduta abusiva de retenção de ativos sem o devido respaldo informacional.

IV. DISPOSITIVO

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)